Tribunal: TJES
Processo: 5005341-75.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005341-75.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MAYCON ROCHA RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005341-75.2020.8.08.0048

RECTE.:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECDO.:
MAYCON ROCHA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCEDIMENTO DE LEILÃO DO BEM ENTREGUE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO VÁLIDO.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que
adquiriu um veículo por meio de financiamento bancário celebrado com a empresa ré (contrato n° 20030194373). Relata que foram financiados R$ 12.100,00, tendo deixado de adimplir duas parcelas do pagamento em outubro e novembro/2019. Aduz que efetuou um acordo a fim de resolver o contrato, oferecendo a quitação integral mediante a devolução do veículo, o que foi aceito, com assinatura do termo de tradição e amortização em 25/11/2019, todavia, foi surpreendido pela negativação de seu CPF pela empresa em julho/2020, por dívida no valor de R$ 21.357,60, referente ao contrato em epígrafe, o que considera indevido.
Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, a declaração de nulidade do
contrato
e subsequente devolução d
o valor referente às parcelas adimplidas pelo consumidor,
bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Não a
presentou contrarrazões recursais
.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
4568868
),

pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação

e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4568865
), dispôs que:
“
Diante do exposto, RATIFICO a decisão Liminar do evento ID 5743238 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora
a título de indenização por dano moral
, valores esses devidamente corrigidos com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em ter declarado nulo o negócio jurídico firmado, bem como a devolução dos valores pagos pelo requerente, no montante de R$ 3.890,48 do contrato discutido nestes autos. JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos,
observo que restou comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ao ID. 4568560.

Ao ID. 4568840, documento comprovando o acordo realizado entre as partes, o qual prevê a requerida promoveria a venda do veículo a fim de amortizar as parcelas pendentes do financiamento, sendo que o autor deveria se responsabilizar por liquidar eventual saldo remanescente. Ao ID. 4568838, nota de arrematação do veículo no valor de R$ 4.800,00, valor insuficiente para quitar o saldo devedor.

Veja que, efetivada a venda do veículo por meio de leilão, a recorrente deveria ter prestado contas ao autor; e, havendo valor remanescente, a ré deveria entregá-lo ao recorrido ou, sendo insuficiente o valor recebido, o autor deveria ter sido cientificado para quitar o saldo devedor. Todavia, observo que a ré descumpriu a obrigação imposta pelo Decreto-Lei nº 911/1969, na medida em que se manteve silente, negativando o CPF do autor sem proceder a qualquer comunicação prévia.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que ofereceu acordo quanto à dívida do autor, porém descumpriu o procedimento previsto em lei (ausência de prestação de contas), conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

De outra banda, reputo que não houve falha no procedimento de venda, posto que a realização de leilão é prevista em lei. Por mais que o preço do veículo tenha sido inferior ao previsto na tabela Fipe, não se sabe as condições nos quais o veículo fora entregue, eis que o estado de conservação e de uso do bem (quilometragem) influencia em muito o seu valor de venda, sendo que a indicada tabela apenas estipula um valor de referência.

Ademais, não se pode esquecer que a ré também errou ao deixar de prestar as informações devidas ao autor, consistentes na pormenorização das demais despesas de venda do veículo, não sendo sequer possível atestar a regularidade do valor remanescente que seria devido pelo autor, calculado pela recorrente em R$ 21.357,60. Apenas com a necessária prestação de contas poder-se-ia afirmar a existência de saldo devedor certo, líquido e exigível, e, portanto, passível de inscrição em cadastros de inadimplentes caso não seja quitado no prazo.

Entendo, portanto, pela ocorrência de falha na prestação do serviço da ré, consistente na ausência de prestação de contas ao autor, de forma que o saldo remanescente não pode ser exigido do autor.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, não há qualquer nulidade nos negócios jurídicos firmados (contratação e rescisão) a justificar a desoneração da parte autora da dívida e a devolução de valores ao recorrido, devendo a condenação a este título ser devidamente extirpada do comando sentencial.

A falha da recorrente ao não prestar contas da venda do bem em leilão não invalida os contratos, sendo totalmente teratológica a sentença neste sentido. A teratologia, no caso, salta aos olhos na contrariedade entre a fundamentação e a sentença, haja vista que consta no dispositivo a improcedência do referido pleito. Dito isso, uma vez sanado o equívoco através da prestação de contas e cientificação da dívida remanescente, não há nada que obste a requerida em realizar a cobrança desta, inclusive com a inclusão do autor novamente em cadastros de inadimplentes caso esta não seja paga dentro do prazo.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para,
de acordo com a fundamentação supra,

julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos negócios jurídicos firmados e devolução dos valores pagos pelo requerente
, mantendo
o restante do julgado
.
Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)